Tribunal: STF
Processo: AI 363958
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Magna
não constou do recurso extraordinário não admitido.
        - O fundamento do despacho agravado, quanto à alegada
infringência aos incisos XXXV e LV do artigo 5º da Carta Magna, foi
o da inexistência desta e não, como pretende a ora agravante, o de
que a decisão recorrida extraordinariamente era de cunho meramente
processual.
       Agravo a que se nega provimento.